Tribunal: TJDFT
Processo: 0702945-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702945-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES AGRAVADO: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, Lucinete Maria Nascimento Rodrigues, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a penhora de eventual crédito, com anotação em destaque nos autos no 0717424-78.2024.8.07.0009, em trâmite na 2a Vara Cível de Samambaia, até o limite de R$ 3.512,01 (três mil quinhentos e doze reais e um centavo). A agravante alega que o crédito penhorado é relativo à cobrança de honorários advocatícios por serviços prestados e não pagos, constituindo, portanto, verba de caráter alimentar, impenhorável nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Afirma que o perigo na demora “é de clareza solar, pois diante da impenhorabilidade, ficará noticiado em outro processo penhora no rosto, o que se mostra desnecessário”. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a desconstituição da penhora. Pelo despacho de ID no 68297877, facultou-se à agravante justificar o cabimento do recurso, ante a possível supressão de instância. A agravante manifestou-se no sentido de que o agravo de instrumento é cabível, pois nada impede a interposição direta do recurso sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no artigo 525, § 11, do CPC, contra decisão que determina a penhora de bens na fase de cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Consoante o art. 525, § 11, do CPC, as questões relativas à validade e adequação da penhora podem ser arguidas por simples petição nos autos, no prazo de quinze (15) dias. Portanto, questões tais como a alegada natureza alimentar do crédito e sua consequente impenhorabilidade deveriam ser apresentadas pela via idônea ao Juízo de primeira instância, para que delas conheça e sobre elas se pronuncie. Somente após a dicção judicial acerca de tais questões é que caberá ao Tribunal se manifestar sobre elas, sob pena de supressão de instância. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo à agravante será a decisão que eventualmente venha a rejeitar a impugnação à penhora, essa, sim, recorrível por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Rememore-se que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão potencial. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA. IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1 – Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. A legislação processual prevê o meio de impugnação contra decisão que determina a penhora de bens em sede de cumprimento de sentença. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de verba de natureza alimentar não é a via adequada para impugnar a decisão e configura supressão de instância. Eventual discussão acerca da nulidade da penhora ou impenhorabilidade do bem em questão deve ser objeto de impugnação à penhora, nos termos da legislação processual. O agravante não utilizou do meio legal adequado para impugnar a decisão, razão pela qual não deve ser conhecido o agravo de instrumento. (...) 3 – Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido” (Acórdão 1869957, 0700633-27.2024.8.07.9000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 20/06/2024). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE APENAS ADVERTE O EXECUTADO SOBRE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIA QUE DEVE SER DEDUZIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.RECURSO NÃO CONHECIDO. I. É desprovido de conteúdo decisório e, por conseguinte, não desafia agravo de instrumento, pronunciamento judicial que apenas adverte o executado de que eventual descumprimento da intimação para indicação do local onde se encontram os bens penhorados caracterizará a hipótese deato atentatório à dignidade da justiça previsto no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil. II. De acordo com a inteligência dos artigos 841, caput, 847, caput, e 848, caput, do Código de Processo Civil, em regra o contraditório sobre a penhora é diferido. III. Intimado da penhora, abre-se para o executado a possibilidade de impugná-la e de requerer a substituição do bem penhorado, nos termos dos artigos 847 e 848 do Código de Processo Civil IV. Impugnação à penhora não pode ser deduzida diretamente no plano recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. V. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1683032, 0715939-41.2022.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2023, publicado no DJe: 05/05/2023). “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E NUA PROPRIEDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO.AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL.MULTA 1.Uma vez determinada a penhora de quotas de sociedade e de fração ideal de nua propriedade, faculta-se aos devedores apresentarem impugnação à penhora. Não o fazendo, a interposição de agravo de instrumento versando sobre questões não submetidas ao Juízo a quo, tais como os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade ao devedor, configura supressão de instância, desautorizando o conhecimento do recurso. 2.A ordem de penhora é medida que visa à garantia do Juízo para a posterior satisfação do crédito, não implicando juízo de valor sobre as alegações que porventura possam ser opostas à validade ou adequação da constrição, a serem deduzidas na via adequada, qual seja, a impugnação. (...) 4.Agravo interno não provido” (Acórdão 1380797, 0713121-87.2020.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJe: 05/11/2021.) No que diz respeito ao precedente invocado pela agravante (REsp no 2.023.890), note-se, primeiro, que se trata de decisão proferida em julgamento que não se submeteu ao rito dos recursos repetitivos e, segundo, que os seus fundamentos não encontram completa ressonância no âmbito do colendo STJ. Isso porque o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisões proferidas na fazer de cumprimento de sentença, em abstrato, é questão que não se confunde com a existência de um pronunciamento concreto da primeira instância, que possa ser impugnado na via recursal para devolver a matéria ao conhecimento da instância seguinte. Ao analisar matéria análoga, atinente à possibilidade de insurgência contra decisão que redireciona a execução fiscal, diretamente por meio da interposição de agravo instrumento, o colendo STJ assentou o entendimento de que a objeção cabível haveria de ser primeiramente apresentada ao juízo de primeiro grau, sob pena de caracterizar supressão de instância. Confiram-se os fundamentos expostos no julgamento do REsp 1.428.953/BA, que bem elucidam a questão controversa: “FUNDAMENTO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 11. Neste ponto, a insurgência do ente público diz respeito ao modo de atuação processual utilizado pela recorrida, que, sem submeter ao juízo de primeiro grau os motivos para resistir à pretensão de redirecionar a Execução Fiscal, interpôs, diretamente no Tribunal competente, Agravo de Instrumento. 12. Defende a Fazenda Nacional que tal procedimento representa supressão de instância, pois caberia à parte discutir a autorização para sua inclusão no polo passivo mediante Exceção de Pré-Executividade (caso desnecessária dilação probatória) ou em Embargos do Devedor (se indispensável a produção de provas). 13. O tema foi implicitamente prequestionado no acórdão hostilizado, que concluiu, mais uma vez de forma vaga e singela, que ‘não prospera a preliminar de supressão de instância, uma vez que, determinada a inclusão do sócio no polo passivo da execução mediante decisão interlocutória, cabível o recurso de agravo de instrumento contra o ato judicial (art. 522 do CPC)’ (fl. 1130, e-STJ). 14. A primeira falha de raciocínio no acórdão hostilizado é a de que não se confunde a discussão relativa à supressão de instância com a inexistente controvérsia relativa ao cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória. 15. Não há dúvida, nem a recorrente afirma isso, de que a decisão que analisa o pedido de redirecionamento, deferindo-o ou não, possui natureza interlocutória e, no regime do revogado CPC/1973, é agravável. 16. A questão posta em debate é se é lícito, à luz do princípio do devido processo legal, ‘saltar’ um grau de jurisdição e contornar o princípio do juiz natural para submeter diretamente ao Tribunal de origem os seus argumentos, antagônicos aos da parte contrária, mas jamais submetidos ao juízo de primeiro grau. (...) 18. No caso, é muito importante destacar que a inclusão no polo passivo foi autorizada após o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional (fls. 150-161, e-STJ) à decisão do juiz do primeiro grau que havia indeferido o redirecionamento (fl. 244, e-STJ). 19. A recorrida espontaneamente se antecipou à citação e ingressou nos autos, dando-se por ciente, em 19.7.2010, da decisão que deferiu o redirecionamento (certidão da Diretora de Secretaria da 18a Vara Cível Federal de Salvador/BA - fl. 400, e-STJ). Sem apresentar Exceção de Pré-Executividade ou Embargos à Execução Fiscal, a empresa Kia Motors Corporation imediatamente protocolou a petição do recurso de Agravo de Instrumento, em 27.7.2010 (fl. 2, e-STJ). 20. Ao assim proceder, deixou de submeter as razões de insurgência (contra a pretensão do ente fazendário) à valoração do juízo de primeiro grau, o que efetivamente configura supressão de instância. 21. Na praxe forense durante a vigência do CPC/1973, o redirecionamento é analisado a partir de requerimento expressamente formulado pela Fazenda Pública, sem a participação prévia da parte contrária. Assim, esta só é intimada quando a inclusão dos corresponsáveis for deferida pelo juízo competente. A análise judicial é feita in status assertionis, o que significa dizer que se trata de juízo precário que admite, em tese, a inclusão no polo passivo da relação processual, sem definitividade a respeito da responsabilidade tributária ou empresarial, que poderá ser discutida em momento posterior, no próprio juízo de primeiro grau, com acesso posterior às instâncias recursais. 22. A mesma praxe revela que cabe à parte prejudicada, nessas situações, apresentar, sempre ao juízo de primeiro grau, Exceção de Pré-Executividade ou, havendo necessidade de dilação probatória, Embargos do Devedor. Nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, de acordo com precedentes de ambas as Turmas da Seção de Direito Público do STJ, merecendo transcrição os seguintes excertos dos respectivos acórdãos: ‘No presente caso, caberia ao co-executado, depois da sua citação, insurgir-se mediante exceção de pré-executividade, na hipótese de inexistir necessidade de dilação probatória, ou mediante embargos à execução, após o oferecimento de bens à penhora. No entanto, em manifesta supressão de instância, houve a interposição de agravo de instrumento diretamente no Tribunal de origem, sem que a Procuradoria da Fazenda Nacional e a juíza federal da primeira instância tivessem a oportunidade de analisar as alegações e os documentos juntados. Assim, ao conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento do co-executado, o Tribunal de origem acabou por divergir da orientação firmada pela Primeira Turma do STJ, nos autos do REsp 754.435/PR (Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 28.4.2008)’ (REsp 1.398.351/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.9.2013); e ‘É certo que tanto a decisão que defere o pedido de redirecionamento do executivo fiscal quanto a que determina a penhora em contas bancárias do responsável tributário são recorríveis, na forma e no prazo previstos na lei. Contudo, se há pretensão de suspensão do feito executivo ou de não-realização das penhoras já ordenadas, em virtude de algum motivo suscitado pelo executado, tal pedido há de ser formulado ao juízo da execução. Nessa hipótese, mostra-se descabida a apresentação direta de agravo de instrumento ao respectivo tribunal, sob o fundamento de que a efetivação da penhora constitui ato lesivo ao direito da parte, tendo em vista que, além de caracterizar supressão de instância, inexiste decisão interlocutória passível de impugnação por meio de agravo de instrumento’ (REsp 754.435/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 28.4.2008). 23. Repita-se que não se discute que a decisão que autoriza o redirecionamento é interlocutória e, portanto, pode ser atacada por Agravo de Instrumento. Não é esse o tema em debate. 24. O que se discute é se a parte prejudicada pela decisão pode banalizar a hierarquia judicial, saltando as instâncias para submeter suas razões diretamente ao Tribunal competente, sem jamais ter provocado o juízo a quo (supressão de instância). Esse tratamento é flagrantemente desigual, pois somente uma das partes teria esse poder de submeter suas razões diretamente ao Tribunal. 25. A rejeição dessa tese, acrescenta-se, implica abertura de precedente perigosíssimo, viabilizando tumulto insuperável na tramitação de Recursos nas Cortes de origem. Por analogia, em Ação de Conhecimento pelo rito ordinário, a parte demandada poderia se insurgir contra a ordem de citação por meio de Agravo de Instrumento, para defender diretamente no Sodalício local suposta ilegitimidade passiva ou até mesmo a improcedência do pedido (por prescrição), sem jamais ter deduzido suas razões no juízo de primeiro grau. 26. Tal prática não deve ser tolerada pela jurisprudência, inexistindo justificativa apta a, mesmo em caráter de exceção, admitir o bypass inadmissível utilizado pela KIA Motors Corporation” (REsp no 1.428.953/BA, relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 30/6/2023). As mesmas razões de decidir se aplicam ao presente caso, de modo que, como não houve provimento jurisdicional acerca da alegação de impenhorabilidade pelo douto juízo singular, que não foi adequadamente provocado por petição que atendesse aos critérios do art. 525, § 11, do CPC, é manifesta a caracterização da supressão de instância. Dessa forma, ante a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator